Tribunal: TJPA
Processo: 0853640-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853640-82.2023.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE OFFICE

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA PELA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES. SUPERVENIENTE REVISÃO DO TEMA 414 PELO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso de apelação interposto por condomínio edilício contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito em dobro de valores pagos à concessionária de saneamento. A pretensão autoral baseava-se na alegação de ilegalidade da cobrança da tarifa de água pelo método de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, em desacordo com o entendimento original do Tema 414 do STJ. A sentença recorrida aplicou o novo entendimento firmado pelo STJ na revisão do referido tema, que considerou lícita a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniente alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Revisão do Tema 414), que passou a considerar lícita a cobrança de tarifa de água pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas em condomínio com hidrômetro único, deve ser aplicada a fatos pretéritos, afastando o direito do consumidor à repetição de indébito com base no entendimento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão inicial do Apelante estava amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414, REsp 1.166.561/RJ), que, desde 2010, considerava ilegal a cobrança de tarifa de água pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único.

Durante a tramitação do feito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ (junho de 2024), revisou integralmente o Tema 414, passando a considerar lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que considera uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada unidade consumidora (economia).

O Superior Tribunal de Justiça, ao promover a alteração de seu entendimento, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, nos casos em que a concessionária já realizava a cobrança pelo método agora validado, as ações ajuizadas por condomínios visando à restituição de valores devem ser julgadas improcedentes.

A situação dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese prevista na modulação de efeitos, de modo que a aplicação da nova tese vinculante não configura retroatividade prejudicial, mas sim a correta incidência da jurisprudência atual e pacificada sobre a matéria, em respeito à segurança jurídica.

A cobrança pela mera disponibilização do serviço de saneamento, independentemente do consumo efetivo ou da utilização de fontes alternativas (poço artesiano), encontra amparo na Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico), que prevê a remuneração pela manutenção da infraestrutura e pelo custo mínimo de disponibilidade do serviço.

Reconhecida a legalidade da cobrança, não há que se falar em pagamento indevido e, por consequência, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a cobrança da tarifa de água em condomínio edilício com hidrômetro único calculada pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, conforme nova tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ)."

"2. Em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, as ações que buscam a repetição de indébito com base no entendimento superado devem ser julgadas improcedentes, não havendo violação à segurança jurídica."
"3. A cobrança de tarifa pela simples disponibilização da rede pública de saneamento é legal, mesmo que o consumidor utilize fonte alternativa de abastecimento de água, pois visa remunerar os custos de manutenção da infraestrutura."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 927, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei Federal nº 11.445/2007, arts. 29, 30 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414, REsp 1.166.561/RJ (entendimento superado); STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ (revisão da tese); TJ-PE, Apelação Cível nº 0023748-87.2024.8.17.2001; TJ-RJ, Apelação nº 08896753020238190001.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853640-82.2023.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Retroativos com Repetição de Indébito em Dobro ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda originária alegando, em síntese, que a concessionária de serviço público ré, ora apelada, realizava a cobrança pelo fornecimento de água com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas (52), a despeito da existência de um único hidrômetro no edifício. Sustentou que tal prática era ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.166.561/RJ).

Aduziu que a cobrança indevida ocorreu entre dezembro de 2016 e março de 2023, resultando em um pagamento a maior de R$160.544,98. Postulou, assim, a repetição do indébito em dobro, totalizando R$321.089,96, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A petição inicial foi protocolada em 20 de junho de 2023, distribuída por dependência ao processo nº 0803356.07-2022.8.14.0301. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 321.089,96, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A COSANPA foi regularmente citada e apresentou contestação tempestiva em 24 de novembro de 2023. Preliminarmente, arguiu continência entre os processos. No mérito, defendeu a legitimidade da cobrança de tarifa de disponibilidade, sustentando que as faturas atuais mantêm cobrança pela disponibilização e manutenção da infraestrutura da rede pública, e não pelo consumo, tendo em vista o abastecimento alternativo do condomínio. Fundamentou a cobrança na Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Federal nº 14.026/2020, Lei Municipal nº 9.656/2020 e Resolução 02/2017 da ARBEL. Alegou ainda irregularidade da fonte alternativa do requerente.

A instrução processual limitou-se à análise documental, não havendo especificação de outras provas pelas partes.

As custas processuais foram quitadas de forma parcelada no valor total de R$ 7.266,96, não obstante o deferimento da justiça gratuita.

Sobreveio a sentença ora guerreada (id. 30607291), nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA e extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Assim, o juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na recente alteração jurisprudencial promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em junho de 2024, no julgamento dos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, revisou o Tema 414 para considerar lícita a cobrança da tarifa de água por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único.

Inconformado, o condomínio apelante interpôs o presente recurso (id. 30607293). Em suas razões, sustenta, em suma, que a aplicação retroativa do novo entendimento jurisprudencial viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da não surpresa. Argumenta que, à época dos fatos e do ajuizamento da demanda, a jurisprudência pacífica do STJ considerava ilegal a metodologia de cobrança praticada pela apelada. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade de sua conduta com base no novo entendimento do STJ e na legislação de regência (Lei Federal nº 11.445/2007).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir a legalidade da cobrança de tarifa de água, em condomínio edilício com um único hidrômetro, pelo método que multiplica a tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, bem como em analisar os efeitos da superveniente alteração jurisprudencial sobre a matéria.

O apelante fundamentou sua pretensão original na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2010, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 414
), que estabelecia a ilegalidade de tal prática.

De fato, por mais de uma década, o entendimento que prevaleceu foi o de que a cobrança em condomínios com hidrômetro único deveria se dar pelo consumo real aferido, sendo vedada a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias. A saber:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

Contudo, durante a tramitação do presente feito,
ocorreu substancial alteração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Em 20 de junho de 2024, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, revisou a tese fixada no Tema 414.

O novo entendimento, agora vinculante, estabelece que:

"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

A Corte Superior, portanto, passou a considerar lícita a metodologia de cobrança antes reputada ilegal, visando, entre outros motivos, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a isonomia no tratamento dos usuários, independentemente de residirem em condomínios ou em unidades individuais.

A sentença recorrida aplicou, de forma imediata, o novo precedente para julgar improcedente a pretensão do autor. O apelante, por sua vez, insurge-se contra essa aplicação, invocando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Com efeito, a mudança de uma jurisprudência consolidada exige uma análise cuidadosa de seus efeitos no tempo, a fim de não surpreender o jurisdicionado que pautou sua conduta com base em um entendimento judicial estável. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 927, §3º, prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração de jurisprudência dominante.

Ciente dessa necessidade, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414, procedeu à
modulação dos efeitos de sua decisão
. A modulação, conforme proposta pelo relator, Ministro Paulo Sérgio Domingues, e acolhida pela Primeira Seção, considerou lícita a alteração do método de cálculo pelas concessionárias, mas vedou a cobrança de valores pretéritos dos condomínios decorrentes do "modelo híbrido" anteriormente adotado por força de decisões judiciais:

(...) "8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’.

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...)

No que tange aos pedidos de restituição de valores, COMO O DO PRESENTE CASO, a modulação estabeleceu que, nos casos em que a concessionária já realizava a cobrança pelo método agora considerado lícito (multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias), a ação revisional ajuizada pelo condomínio deve ser julgada improcedente.

Esta é, precisamente, a situação dos autos. A COSANPA realizava a cobrança com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades,
metodologia que, embora contrária ao entendimento anterior, foi validada pela revisão do Tema 414
.

A aplicação do novo precedente ao caso concreto, portanto, não é uma aplicação retroativa prejudicial, mas sim a incidência de tese jurídica vinculante que pacificou a matéria em sentido contrário à pretensão autoral.

Ademais, a argumentação da Apelada encontra respaldo na Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico), que em seus artigos 29 e 30 estabelece as diretrizes para a estruturação tarifária, prevendo a remuneração pela cobrança dos serviços e a consideração de um "custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas" como fator para a estrutura de remuneração.

Quanto à existência de fonte alternativa de abastecimento (poço artesiano), a ré argumenta que a cobrança se refere à "tarifa de disponibilidade" da rede pública. A legislação de saneamento ampara a cobrança pela mera disponibilização do serviço, independentemente do consumo efetivo, como forma de remunerar a manutenção da infraestrutura. Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0023748-87.2024 .8.17.2001 APELANTE: Mauriceia Maria da Silva APELADO: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA JUÍZO DE ORIGEM: Seção A da 20ª Vara Cível da Capital JUÍZ (A) DECISOR (A): Ossamu Eber Narita RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA E ESGOTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS . I. CASO EM EXAME 1. Ação proposta pela parte autora objetivando o cancelamento de cobranças mensais realizadas pela concessionária COMPESA, sob o fundamento de ausência de fornecimento regular do serviço de saneamento. Pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais . Sentença de improcedência. Recurso interposto pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança de tarifa mínima pela COMPESA, mesmo diante de alegada ausência de prestação integral dos serviços; (ii) a existência de danos morais decorrentes da referida cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a produção de prova pericial é desnecessária diante da natureza jurídica da cobrança . 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da tarifa mínima pela mera disponibilização dos serviços de saneamento básico, conforme previsto na Lei 11.445/2007. 5 . A cobrança independe da efetiva utilização do serviço, bastando sua disponibilização ao usuário. 6. Inexistindo ilicitude na conduta da concessionária, é indevida a indenização por danos morais. 7 . Sentença mantida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. "É legítima a cobrança da tarifa mínima de água e esgoto pela concessionária de saneamento básico, mesmo quando não há utilização efetiva do serviço, desde que haja sua disponibilização." 2. "A cobrança da tarifa mínima, por si só, não configura dano moral indenizável ." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.445/2007, art. 30, IV; Lei 8.987/1995, art . 13; Decreto Estadual 18.251/1994, art. 48 e seguintes; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1339313/RJ (repetitivo); STJ, Súmula 407; TJPE, Apelações nº 472470-9 e 487553-6. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação n.º 0023748-87.2024 .8.17.2001, acordam os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Recife, na data da assinatura digital . Des. NEVES BAPTISTA Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00237488720248172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 22/04/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA . UNIDADE NÃO CONECTADA. NOVO MARCO SANITÁRIO (LEI 14.026/2020). DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO . COBRANÇA DEVIDA. IMPOSIÇÃO LEGAL DE CONEXÃO À REDE PÚBLICA. I. Caso em exame: O autor busca afastar a cobrança da tarifa de esgoto ao argumento de não ser prestada nenhuma etapa do serviço, pois despeja seus resíduos em um córrego . Pleiteia a condenação da ré na obrigação de não fazer, na retirada do seu nome dos cadastros restritivos e ao pagamento de indenização por danos morais ante a negativação do seu nome. A sentença julga procedente os pedidos para declarar a inexistência da dívida em relação à tarifa de esgoto e condenar a ré a abster-se de cobrar a tarifa de esgoto, enquanto pelo menos uma fase do serviço de tratamento não for prestada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Apela a ré, aduzindo a legalidade da cobrança da tarifa e a inexistência de danos morais . II. Questão em discussão: Analisar se é devida a cobrança da tarifa de esgoto quando a unidade consumidora não utiliza a rede pública, a ocorrência de danos morais e sua quantificação. III. Razões de decidir: Novo marco legal do saneamento . Obrigação que deixa de ser contratual e passa a ser legal. Conexão obrigatória. Nova forma de tratamento de uso e fornecimento de águas estabelecido pela legislação. Mera disponibilização da rede pública configura prestação do serviço, sendo legítima a cobrança da tarifa de esgoto . Improcedência dos pedidos e inversão da sucumbência. Fixação dos honorários por equidade, pois os pedidos são ilíquidos e a causa possui valor irrisório. Aplicação da tabela da OAB. IV . Dispositivo: Recurso provido. Artigos legais e precedentes: Art. 45 da Lei 11.445/2007 . Lei 14.026/2020. Art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC . (0048358-47.2012.8.19 .0203 - APELAÇÃO. Des (a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 25/09/2024 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL)

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08896753020238190001 202500119869, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/03/2025)

O artigo 45 da Lei 11.445/2007 é claro ao sujeitar as edificações permanentes urbanas ao pagamento de taxas e tarifas decorrentes da
disponibilização
e manutenção da infraestrutura, mesmo que utilizem fontes alternativas, desde que autorizadas.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de devolução em dobro, este resta prejudicado pela conclusão acerca da legalidade da cobrança. Não havendo pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito, simples ou em dobro.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor está em conformidade com a mais recente e vinculante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não merecendo reparos.

Com isso, irretocável a sentença
a quo
, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Custas pelo Apelante. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025